Tribunal: TJDFT
Processo: 0734999-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734999-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ARLENE MASCIANO DA SILVA PEREIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Substituição de Ação de Cobrança - Impossibilidade - Indeferimento da Petição Inicial Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Arlene Masciano da Silva Pereira contra ato do Secretário de Educação do Distrito Federal, visando o pagamento de parcelas atrasadas da GAEE - Gratificação de Ensino Especial. Sustenta a impetrante o reconhecimento do seu direito por meio de ato administrativo praticado no âmbito da Secretaria de Educação, em 14 de junho de 2022. Aponta o pagamento imediato das parcelas da referida gratificação relativas ao ano de 2022. Teriam ficado em aberto, para pagamento em exercício posterior, as parcelas dos anos de 2019, 2020 e 2021. Portanto, pede "a concessão da segurança, impondo a Secretaria de Educação do DF a obrigação de fazer para que decida e promova o pagamento do valor reconhecido, no prazo de 15 dias, fixando-se astrientes no caso de descumprimento da obrigação". Intimada a esclarecer se não pretende usar do Mandado de Segurança como sucedâneo de Ação de Cobrança, nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil, a impetrante sustentou ter formulado pedido de obrigação de fazer. É o simples Relatório. DECIDO. O Mandado de Segurança não tem condições de prosseguir. Com efeito, o referido Remédio Constitucional não pode ser utilizado como sucedâneo de Ação de Cobrança. Embora a impetrante faça uma adaptação do pedido para se parecer como uma obrigação de fazer, na verdade a sua pretensão é de cobrar parcelas vencidas de gratificação, devendo, portanto, a questão ser equacionada em Ação de Cobrança ou Ação Monitória, estando os débitos sujeito, inclusive, ao regime de Precatórios. A propósito: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INCLUSÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O mandado de segurança não serve como substituto processual à ação de cobrança, sendo vedada a inclusão de efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à data de sua impetração, conforme entendimento das Súmulas no 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso dos autos, os agravantes pretendem que seja determinada a inclusão dos efeitos patrimoniais a partir da data do ato lesivo e não da impetração do mandamus. Entretanto, a pretensão é inviável em sede de writ, já que a função primeva deste instrumento é o cumprimento da ordem mandamental, por violação, pela autoridade coatora, de direito líquido e certo do impetrante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1339348, 07009128620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Conselho Especial, data de julgamento: 11/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021). Assim, incabível o Mandado de Segurança, faltando ao impetrante interesse de agir na modalidade adequação. Diante do exposto, DENEGO a Segurança, sem resolução do mérito, e INDEFIRO a Petição Inicial. EXTINGO o processo, na forma do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Preclusa nas vias impugnativas, dê-se baixa e arquivem-se. Intime-se. Brasília, domingo, 27 de novembro de 2022, às 22h18min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator